Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703324-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante ofício, o processo principal foi sentenciado (id 212740385 – Proc. 0702783-12.2024.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator